Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROLE DE ACESSO POR BIOMETRIA EM CONDOMÍNIO. IDOSA. DEMORA NA ENTREGA DE CHAVE ELETRÔNICA (TAG). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
A autora, pessoa idosa, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor do condomínio em que reside, alegando ter enfrentado dificuldades de acesso à sua residência diante da implantação de sistema de biometria facial como único meio de entrada. Pleiteou a entrega de chave eletrônica (TAG) e reparação moral pelo alegado sofrimento causado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se se a alegada demora do condomínio em fornecer meio alternativo de acesso teria configurado conduta ilícita ensejadora de dano moral indenizável, à luz da condição de vulnerabilidade da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Restou incontroverso que o pedido de obrigação de fazer perdeu o objeto com a entrega voluntária da TAG, sendo corretamente extinto sem resolução de mérito. Quanto à indenização por danos morais, não se comprovou conduta ilícita por parte do condomínio, que deliberou conforme os trâmites legais e convencionais, obtendo aprovação assemblear antes da entrega da chave. A atuação da administração revelou-se diligente e razoável, não havendo prova de repercussão grave nos direitos da personalidade da autora. O sofrimento alegado não extrapola os limites dos dissabores cotidianos e, portanto, não justifica reparação civil.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso de apelação conhecido e desprovido.